Tribunal: TJDFT
Processo: 0727293-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR APORTADO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. DÍVIDA LÍQUIDA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS COMPROVADOS.

I – Evidenciados pelos elementos dos autos os requisitos da probabilidade do direito, consubstanciado na comprovação da dívida líquida, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a relevância da argumentação de que não haverá patrimônio das empresas-rés para satisfazerem a indenização postulada, diante das inúmeras ações ajuizadas e das ordens de indisponibilidade deferidas, defere-se a tutela provisória de urgência cautelar de arresto do imóvel. Arts. 300, caput, e 301, ambos do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.